Tribunal: TJES
Processo: 5019208-44.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019208-44.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA MARIA NOVAES
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5019208-44.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
NEUSA MARIA NOVAES

RECORRIDO:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ESCOLHIDO PELO AUTOR. LOJA REQUERIDA QUE PROVIDENCIOU O ESTORNO DO MONTANTE PAGO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ABALO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. FATO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DOS MEROS ABORRECIMENTOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM EXAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por

NEUSA MARIA NOVAES

em face de
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que adquiriu um liquidificador no estabelecimento da ré, pelo valor de R$210,00, parcelado em 5 vezes de R$42,18 no cartão de crédito. Diz ainda que, ao chegar em casa, percebeu que o produto não era o modelo escolhido na loja. Diz ter ajuizado reclamação perante o Procon objetivando o cancelamento da compra, o que foi feito. Afirma ainda que por orientação continuou pagando as parcelas até o efetivo cancelamento. Assim, pede o ressarcimento do valor pago indevidamente, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9518560) dispôs que:

Ante o exposto, com relação ao pedido de estorno do valor pago pelo eletrodoméstico, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, em razão da perda do interesse processual da autora.

Outrossim, julgo improcedente o pedido autoral em relação aos danos morais. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 9518569, aduzindo que observa-se claramente a falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, conduta que causou evidentes danos morais à Recorrente. Asseverou que deve ser levado em consideração a teoria do desvio produtivo, considerando a perda do tempo útil por parte da consumidora. Requereu, ao final, a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9518571, ocasião em que a requerida/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de demanda indenizatória, na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais. Para tanto, sustenta que comprou um produto junto à requerida (liquidificador), contudo foi entregue modelo diverso do escolhido. Afirma que tentou resolver o impasse de forma administrativa, porém sem êxito.

Em sede de recurso, requer a reforma da sentença para reconhecer os danos morais.

Pois bem.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, não se pode olvidar que tal circunstância não isenta a autora, ora recorrente, quanto à demonstração do efetivo prejuízo de ordem moral sofrido em razão dos fatos narrados na inicial.

No presente caso, embora tenha existido falha na entrega do produto escolhido pela autora, a requerida/recorrida demonstrou nos autos que realizou o estorno dos valores antes mesmo do ajuizamento da ação, o que, conforme registrado em sentença, demonstra o seu interesse na solução do impasse e boa vontade para com o consumidor.

E a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto, como por exemplo, inscrição do nome nos órgãos de serviço de proteção ao crédito ou prejuízo ao próprio sustento.

Sem outros elementos concretos, a questão debatida nos autos deriva, exclusivamente, da falha na prestação do serviço, a qual fora solucionada com a devolução do valor pago em
13/09/2023
(ID 9518551 - pág. 02), ainda que dois meses após o fato (
15/07/2023
- ID 9518032), porém muito tempo antes do ajuizamento da presente demanda, que se deu em
04/12/2023
.

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano moral indenizável à autora/recorrente, mas mero aborrecimento do cotidiano.

Por fim, com o devido respeito a parte autora, anoto que a Teoria do Desvio Produtivo somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art.55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)